Tribunal: STJ
Processo: 0044078-59.2021.8.13.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2096045 - MG(2023/0316227-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: FABIO GONCALVES DA SILVA
AGRAVADO
: ANDERSON OLIMPIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LEONARDO PONTES DE BRITO - MG158242
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO
DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDADAS
RAZÕES.
AUSÊNCIA
DE
CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
art. 5
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema n.
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
3. No caso, depois de busca veicular na qual foi encontrada certa
quantia em dinheiro, alguns produtos médicos e uma fatura de conta de água, os
agentes eles se dirigiram até a residência cujo endereço constava na
fatura. Lá chegando, encontraram o acusado Anderson, o qual, segundo
os agentes, supostamente permitiu o ingresso dos agentes estatais na
residência e apontou-lhes o local onde guardava uma sacola preta, no
Documento eletrônico VDA54108838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7338b958-9f08-472d-87af-ffb08dfe1a92

interior da qual havia 0,260g de crack. O acusado, por outro lado, negou
haver permitido o ingresso dos policiais na residência e alegou que,
assim que acordou, já foi abordado por eles no pátio da casa.
4. Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por
outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser
considerados quando tudo indica não ser crível a versão oficial
apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do
indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma
narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação
estatal. Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias
concretas – avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na
experiência quotidiana do que ocorre nos centros urbanos –, ser
dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in
).
dubio pro libertas
5. Caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de
modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente
prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara
situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso
domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador.
6. Ademais, a mera intuição de que a pessoa abordada em via pública
possa estar praticando crime permanente em sua casa não autoriza, por
si só, a realização de busca no interior da residência. No caso dos autos,
nada há de concreto que demonstrasse o uso da residência para a prática
de crime, uma vez que a abordagem ao veículo ocorreu longe do
imóvel, em contexto sem nenhuma relação com ele e não houve sequer
apreensão de objetos ilícitos durante a busca veicular.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54108838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7338b958-9f08-472d-87af-ffb08dfe1a92

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2096045 - MG (2023/0316227-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: FABIO GONCALVES DA SILVA
AGRAVADO
: ANDERSON OLIMPIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LEONARDO PONTES DE BRITO - MG158242
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO
DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO
VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA
NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à
art. 5
inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema n.
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no
interior da casa, situação de flagrante delito.
Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

3. No caso, depois de busca veicular na qual foi encontrada certa quantia
em dinheiro, alguns produtos médicos e uma fatura de conta de água, os
agentes eles se dirigiram até a residência cujo endereço constava na
fatura. Lá chegando, encontraram o acusado Anderson, o qual, segundo os
agentes, supostamente permitiu o ingresso dos agentes estatais na
residência e apontou-lhes o local onde guardava uma sacola preta, no
interior da qual havia 0,260g de crack. O acusado, por outro lado, negou
haver permitido o ingresso dos policiais na residência e alegou que, assim
que acordou, já foi abordado por eles no pátio da casa.
4. Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro
lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser
considerados quando tudo indica não ser crível a versão oficial
apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do
indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma
narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação
estatal. Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas
– avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência
quotidiana do que ocorre nos centros urbanos –, ser dirimida a favor do
Estado, mas a favor do titular do direito atingido (
).
in dubio pro libertas
5. Caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de
modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente
prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara
situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso
domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador.
6. Ademais, a mera intuição de que a pessoa abordada em via pública
possa estar praticando crime permanente em sua casa não autoriza, por si
só, a realização de busca no interior da residência. No caso dos autos,
nada há de concreto que demonstrasse o uso da residência para a prática
de crime, uma vez que a abordagem ao veículo ocorreu longe do imóvel,
em contexto sem nenhuma relação com ele e não houve sequer apreensão
de objetos ilícitos durante a busca veicular.
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
interpõe agravo regimental contra decisão de minha relatoria, em que dei provimento
ao recurso especial, para absolver os agravados, em razão do reconhecimento da
ilicitude das provas colhidas em seu domicílio, bem como de todas as que delas
decorreram.
No recurso especial, a defesa aduz, em síntese, a ilegalidade do ingresso
domiciliar e de todas as provas derivadas dessa diligência, razão pela qual requer a
absolvição dos acusados. Aponta, para tanto, a violação do
do CPP.
art. 157
Neste regimental, o agravante sustenta, em síntese, a existência de
fundadas razões para o ingresso no domicílio.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Inviolabilidade domiciliar
O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento
policial que, depois do ingresso no interior da residência de determinado indivíduo,
sem autorização judicial, logra encontrar e apreender objetos ilícitos, de sorte a
configurar a prática de crimes cujo caráter permanente legitimaria, segundo
ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.
Lembro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do
,
RE n. 603.616/RO com repercussão geral previamente
, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem
reconhecida (Tema n. 280)
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões,
, que indiquem que dentro da
devidamente justificadas a posteriori
Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel.
Ministro
, DJe
.
Gilmar Mendes
10/5/2016)
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
,
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa ainda que essas
. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia e, mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia
análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera
, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então,
capacidade intuitiva
verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações
suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o
próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental.
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou –
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro
, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
Rogerio Schietti
– a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar de
30/5/2017)
.
expressão extraída pelo STF do
§ 1o, do CPP
art. 240,
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art. 240,
§ 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de elementos
prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões
quanto à prática de crime no interior do imóvel.
II. a) Ausência de fundadas razões
Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

Feitas essas considerações introdutórias, passo a analisar a situação
concreta ora em julgamento.
De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls.
1-4):
Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de agosto de
2021, por volta das 19h55min, na rua Doze “A”, no 20, bairro Serra
Dourada, Ibirité/MG, os denunciados Fábio Gonçalves da Silva e
Anderson Olímpio dos Santos, em comunhão de esforços e unidade
de desígnios, tinham em depósito e guardavam 01 (uma) porção
grande de crack (com o peso total de 260,0 gramas), tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Restou apurado que no dia dos fatos, por volta das 19h55min,
policiais militares receberam informações via “COPOM” de que um
homem e uma mulher com determinadas características de
vestimenta entraram armados em uma padaria, localizada à rua Três,
bairro Funcionários, em Contagem/MG e, em seguida, deixaram o
local em um veículo da marca FORD, de cor preta.
A par dessas informações, policiais realizaram diligências para
localizar tais indivíduos, quando, no cruzamento da avenida Gentil
Diniz com a rua Judith Naves de Lima, em Contagem/MG,
avistaram o veículo FORD FOCUS, placa HGE-2600, cor preta,
ocupado por indivíduos com as mesmas características
anteriormente repassadas.
Ao perceber a presença da guarnição policial, o condutor do referido
veículo, posteriormente identificado como sendo o denunciado
Fábio Gonçalves da Silva, tentou empreender fuga, porém foi
devidamente abordado.
Realizadas buscas, os militares encontram com o denunciado Fábio
a quantia de R$ 596,00 (quinhentos e noventa e seis) reais. Já com
Danielly Stefany Alves de Souza, mulher que estava no interior do
aludido veículo, os policiais encontraram a quantia de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), uma ampola de Sulfato de Morfina de 10 mg/l,
uma ampola de Hyplex, uma seringa, um frasco de Cloreto de Sódio
10% e uma agulha hipodérmica. Na ocasião, Danielly relatou que é
estagiária de enfermagem e que pegou tais objetos do Hospital
Odilon Berhes, em Belo Horizonte/MG, local onde faz estágio.
Ao serem perguntados sobre onde residiam, o denunciado Fábio e
Danielly apresentaram endereços diversos, fato este que levantou
suspeita na guarnição policial. No interior do veículo também foi
encontrado pelos militares uma conta de água com o endereço
Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

fornecido por Danielly, qual seja, rua Doze “A”, no 20, bairro Serra
Dourada, em Ibirité/MG. Dessa forma, os militares se deslocaram
até o citado endereço e lá encontraram e abordaram o denunciado
Anderson Olímpio dos Santos, que afirmou ser funcionário do
denunciado Fábio e que reside com ele em tal residência.
Posteriormente, buscas foram feitas no imóvel, inclusive com a
utilização de cão farejador, ocasião em que foram encontrados os
seguintes itens: uma sacola plástica contendo uma grande porção de
crack; uma balança de precisão; e dois rádios comunicadores.
Diante de todas essas constatações, Danielly Stefany Alves de
Souza e os denunciados Fábio Gonçalves da Silva e Anderson
Olímpio dos Santos foram presos em flagrante e encaminhados à
DEPOL.
Destaca-se que na DEPOL, o denunciado Anderson afirmou que
trabalhava como caseiro para o denunciado Fábio e que realmente
guardava drogas no local.
O laudo toxicológico preliminar de fl. 68 atesta a ilicitude das
substâncias depositadas e guardadas pelos denunciados.

Na sentença, o Juízo singular
os agravados em razão da nulidade
absolveu
do ingresso domiciliar, pelos seguintes fundamentos (fls. 602-618, grifei):
No caso em tela, entendo que a diligência policial - busca domiciliar
- realizada na residência do réu Fábio, onde estava o réu Anderson,
que culminou na apreensão dos entorpecentes, foi realizada de
forma irregular, devendo a prova ser declarada nula.
[...]
No caso em análise, nos parece claro haver fundada dúvida
quanto à existência de consentimento livre do morador para o
ingresso da Polícia Militar na residência dos suspeitos. Não
restou comprovado de forma inequívoca que os policiais
obtiveram a autorização necessária para adentrar na residência
em que a droga foi apreendida. A prova colhida em juízo não é
suficiente para demonstrar que houve autorização para a
realização da busca domiciliar, realizada em horário de repouso
.
noturno, diga-se de passagem
Apenas um dos policiais ouvidos em juízo, Diogo Thomas Teles
Cruz, informou ter participado das diligências realizadas no
endereço encontrado no veículo do acusado Fábio. De acordo com
os militares, o Tenente Diogo se deslocou ao endereço indicado
numa conta de luz que estava no carro do acusado Fábio, enquanto
os demais policiais o conduziram para a delegacia. Enquanto o
Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

policial militar Diogo Thomas Teles Cruz afirmou que o
acusado Anderson deu consentimento para que eles entrassem
na residência, o réu Anderson prestou versão diversa, relatando
em juízo que estava deitado com seu cachorro quando escutou
um barulho, sendo que um dos policiais pulou o muro da
residência, e foi este policial quem abriu o portão para os
demais adentrarem ao local, SEM O SEU CONSENTIMENTO.
Em suma: ele negou peremptoriamente ter autorizado a entrada
O réu Fábio, por
da polícia militar na residência naquela ocasião.
seu turno, afirmou que não acompanhou as buscas na casa em
Ibirité, tendo informado que estava alugando a referida casa para
que futuramente fosse morar no local com seus pais, sendo o
responsável pelo imóvel. Relatou, ainda, que enquanto reformava a
casa deixou Anderson residindo no local, para tomar conta do
imóvel e capinar o lote. Os policiais militares confirmaram em juízo
a versão de que o réu Fábio não foi à residência acompanhar as
diligências ali realizadas. Assim , o consentimento do réu
Anderson era essencial para que fosse realizada a busca
domiciliar no imóvel sem mandado judicial. Ocorre que não é
crível que o acusado Anderson, tendo em depósito na residência
uma pedra de crack bruta, fosse abrir espontaneamente o
portão da casa para os policiais militares, sem que fosse lhe
apresentado mandado judicial, ainda mais em horário de
repouso noturno. Quanto à questão do consentimento, nos autos
há apenas as versões contraditórias de um policial militar e do
acusado Anderson. Assim, como resolver a questão? A palavra
dos agentes estatais não têm mais relevância ou importância que
a do cidadão, ainda que se trate de um suspeito. Aqui não cabe a
aplicação do princípio da presunção de veracidade dos atos
administrativos, já que o policial militar, no caso, não apenas
atua como agente estatal, mas também como testemunha de sua
própria ação, o que impede, por si só, que a sua palavra pura e
simplesmente prevaleça sobre a do cidadão suspeito da prática
de ilícito penal. Afinal de contas, a prova de ilícito penal não
admite presunções. Na forma do acórdão paradigma acima
transcrito, a prova da legalidade e da voluntariedade do
consentimento para ingresso em residência de suspeito incumbe,
. Para tanto, o julgado em referência
em caso de dúvida, ao Estado
sugere que a prova do consentimento deva ser registrada por áudio e
vídeo, ou até mesmo por declaração assinada, indicando, sempre
que possível, testemunhas do ato. O mínimo de cuidado deve ser
tomado pela Polícia Militar ao realizar esse tipo de diligência sem
Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

mandado judicial, especialmente em horário de repouso noturno. À
medida que os policiais não cuidaram de produzir outras provas do
consentimento do acusado, que não fosse seu próprio relato,
assumiram o risco de que, em juízo, o acusado negasse ter
autorizado o ingresso da polícia em seu domicílio. Até porque,
como já dito anteriormente, não é factível que um indivíduo que
estivesse guardando drogas em sua residência autorizasse
espontaneamente uma busca domiciliar sem mandado judicial.
Ainda que este juízo deposite enorme confiança e admire
profundamente a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, não se
pode simplesmente dar maior à palavra das testemunhas policiais
em detrimento do cidadão, sob pena da abertura de perigosas
brechas para o arbítrio. A questão é de se fazer valer as garantias
constitucionais do cidadão, que devem prevalecer no Estado
Democrático de Direito. Superada a questão da prova da existência
do livre consentimento do morador, outra hipótese que se poderia
suscitar no caso em análise é da existência de flagrante delito a
autorizar o ingresso na residência independentemente de mandado
judicial ou autorização do morador. Afinal, se foi encontrada
substância entorpecente na residência estar-se-ia diante de flagrante
delito de crime permanente, o que supostamente validaria o ingresso
na residência sem mandado, hipótese que estaria abarcada pelo art. 5
o, XI da Constituição da República. Contudo, não nos parece a
melhor interpretação do dispositivo constitucional. Ao mencionar a
expressão “flagrante delito”, nos parece claro que o dispositivo
constitucional pressupõe a existência de certeza quanto à
ocorrência do flagrante delito. Por exemplo, é o caso do policial
que ouve sons que sugerem a prática de agressões físicas dentro
da residência, ou um disparo de arma de fogo, e prontamente
ingressa no local para impedir a consumação ou o
prosseguimento da execução de um crime. Bem diferente é a
situação dos autos, em que o ingresso na residência teria
ocorrido
diante
de
suspeitas
despertadas
diante
do
comportamento do réu Fábio numa abordagem policial. A nós
parece bem óbvio que as circunstâncias da abordagem fizeram
surgir a suspeita de que o réu Fábio realmente estivesse
envolvido em algum tipo de atividade ilícita. Tal situação,
contudo, de maneira nenhuma indicava que ele estaria em
flagrante de crime permanente, guardando armas ou drogas na
sua residência. TRATAVA-SE DE MERA SUSPEITA, UMA
SIMPLES HIPÓTESE, O QUE NÃO AUTORIZAVA A
BUSCA DOMICILIAR, SEM MANDADO, NO PERÍODO
Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

NOTURNO. Ademais, como se indicou de forma precisa no
acórdão paradigma acima transcrito, ainda que houvesse
flagrante de crime permanente, não havia situação de
URGÊNCIA que justificasse a realização da diligência sem
Afinal de contas, a própria lei de drogas prevê a
mandado judicial.
situação do flagrante prorrogado ou retardado, a indicar que
inexistência de urgência na interrupção do crime de tráfico de
drogas, especialmente na modalidade “ter em depósito”, que é a
hipótese dos autos. Os fatos que emergiram da abordagem policial
do acusado Fábio certamente deveriam ser apurados, com a
instauração de um procedimento de investigação, no bojo do qual
até se poderia realizar a busca domiciliar no local dos fatos, porém
precedida de autorização judicial. Assim sendo, nos parece claro
que a hipótese dos autos também não encontra respaldo na exceção
do “flagrante delito” prevista no
o, XI da Constituição da
art. 5
República.

O Tribunal de origem, a seu turno, reformou a sentença que absolvera os
acusados e rechaçou a nulidade aventada pela defesa nos termos a seguir (fls. 836-
852, destaquei):
Como visto, pugna o Ministério Público seja reconhecida a licitude
da prova obtida a partir do ingresso, pelo policiais militares, na
residência dos acusados e, consequentemente, seja decretada a
condenação dos réus.
Após detida análise das provas coligidas para os autos, vejo que
com parcial razão o Parquet.
Com efeito, não há qualquer dúvida da inadmissão, em direito
penal, da prova obtida por meio ilícito, menos ainda quando
derivada de violação a preceito fundamental, como é o direito à
inviolabilidade de domicílio.
Todavia, também é certo que o
o, XI, da CF, ao dispor ser a
art. 5
casa asilo inviolável do indivíduo, também elencou as situações
capazes de mitigar este direito fundamental: flagrante delito,
desastre, prestação de socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial, observado, em quaisquer dos casos, os cuidados e os
limites que a excepcionalidade da ressalva exige.
, importa analisar a ressalva ao direito de inviolabilidade do
In casu
domicílio sob a perspectiva da hipótese de flagrante delito. Para
tanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento representativo da
controvérsia, estabeleceu diretrizes a serem observadas para garantir
Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

a conciliação entre o poder-dever da polícia de atuar nos casos de
flagrante delito (em garantia da ordem e segurança públicas) e o
direito do cidadão à intimidade, no julgamento do RE n. 603.616
/RO, sob a Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:
[...]
Verifica-se, portanto, que, nos casos de crime, o ingresso em
domicílio, sem mandado judicial, apenas se revelará legítimo
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
Assim, a entrada em domicílio alheio depende, para sua validade e
regularidade, segundo a doutrina consolidada na Suprema Corte, de
justa causa, compreendida como o contexto fático anterior à invasão
que permita a conclusão sobre a ocorrência de crime no interior da
residência e que permita o posterior controle judicial da ação
empreendida pelos agentes públicos, consistente na apuração da
justa causa, tudo com o fim de garantir a inexistência de violação do
direito fundamental à intimidade.
Delimitadas tais diretrizes, passo ao exame do caso em apreço,
sobre o qual se verifica que a atuação dos policiais militares
revestiu-se de legalidade, posto que o contexto fático legitimou o
ingresso na residência dos acusados sem ordem judicial, porquanto
presentes fundados indícios da prática de crime em seu interior.
In casu, os policiais relataram haver recebido denúncia anônima
informando que um homem, acompanhado de uma mulher,
havia ingressado em uma padaria, local conhecido como ponto
de tráfico de drogas, portando uma arma de fogo, tendo
evadido, em seguida, em um veículo marca Ford, cor preta.
Diante de tais informações, os militares iniciaram rastreamento
na região, oportunidade em que se depararam com o veículo do
réu - que apresentava as mesmas características repassadas pelo
denunciante - saindo de outro local também conhecido como
ponto de tráfico de drogas e, ao perceber a presença dos
castrenses, seu condutor apagou os faróis e iniciou fuga, sendo
posteriormente abordado.
Ainda conforme relato dos policiais, no interior do veículo
encontravam-se Fábio e Danielly, indivíduos com características
semelhantes às repassadas na denúncia anônima, sendo que com
esta foi arrecadada uma ampola de Sulfato de Morfina e outra de
Hyplex, além de uma seringa e um frasco de cloreto de sódio.
Também na bolsa de Danielly foi encontrada elevada quantia em
dinheiro, totalizando R$ 4.000,00. Com Fábio, foi apreendida a
Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

importância de R$ 593,00, em dinheiro, apurando- se que ele se
encontrava em cumprimento de pena pela prática do crime de tráfico.
Destacaram os militares, ainda, que ao serem questionados sobre o
endereço de suas residências, os abordados apresentaram
informações conflitantes, cada qual declinando um endereço
diferente, sendo que os castrenses lograram arrecadar, no interior do
veículo, uma fatura de energia elétrica com o mesmo endereço
apresentado por Danielly. Dirigindo-se ao endereço constante da
fatura e, com a anuência de Anderson, que acompanhou os
militares, buscas foram empreendidas no local, onde foi arrecadada
uma grande porção de cocaína, além de uma balança de precisão e
dois rádios comunicadores, petrechos esses comumente utilizados
na traficância.
[...]
Exsurge das provas apontadas que os policiais somente ingressaram
na residência localizada na rua Doze “A”, no 20, – onde foi
arrecadada a droga – em decorrência de fundadas razões de que
estaria FÁBIO envolvido em atividades ilícitas, sobretudo em
virtude de haver o réu tentado evadir-se da abordagem policial e
omitido seu endereço, bem como pelo fato de ter sido arrecadada,
com Danielly, uma ampola de morfina - substância comumente
utilizada no preparo de drogas - sem apresentação de receituário
médico ou comprovação que, de fato, ela atuasse como estagiária de
enfermagem no Hospital Odilon Behrens, como alegou. Somada ao
comportamento suspeito de Fábio, há, também, a informação de seu
envolvimento com a traficância, estando, inclusive, ao tempo dos
fatos, em cumprimento de pena. Ademais disso, verifica-se que a
expressiva quantia em dinheiro arrecadada com o casal, de origem
não comprovada, levantou latente suspeita nos militares.
Logo, havia justa causa para a ação policial, tanto que, após
ingressarem no imóvel, os militares apreenderam substâncias
entorpecentes (260 gramas de cocaína), além de petrechos
comumente usados na traficância, consistentes em uma balança de
precisão e dois rádios comunicadores.
Por conseguinte, não há falar-se em violação à norma insculpida no
o, LVI, da CF/88, tampouco em ilegalidade na ação dos
art. 5
policiais, porquanto presente justa causa para sua execução, ou seja,
indícios da ocorrência de crime.
[...]
Logo, considero legítima a ação dos policiais militares e, por via de
consequência, lícita a prova produzida.

Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

Segundo se depreende dos autos, depois de busca veicular na qual foi
encontrada certa quantia em dinheiro, alguns produtos médicos e uma fatura de conta
de água. Em seguida, os agentes eles se dirigiram até a residência cujo endereço
constava na fatura. Lá chegando, encontraram o acusado Anderson, o qual, segundo
os agentes, supostamente permitiu o ingresso dos agentes estatais na residência e
apontou-lhes o local onde guardava uma sacola preta, no interior da qual havia 0,260
g de crack. O acusado, por outro lado, negou haver permitido o ingresso dos
policiais na residência e alegou que, assim que acordou, já foi abordado por eles no
pátio da casa.
Todavia, a mera intuição de que a pessoa abordada em via pública
possa estar praticando crime permanente em sua casa não autoriza, por si só, a
realização de busca no interior da residência. No caso dos autos, nada há de
concreto que demonstrasse o uso da residência para a prática de crime, uma vez
que a abordagem ao veículo ocorreu longe do imóvel, em contexto sem
nenhuma relação com ele e não houve sequer apreensão de objetos ilícitos
.
durante a busca veicular
Em sentido análogo, trago à baila julgados deste Superior Tribunal nos
quais se considerou ilegal a entrada em domicílio mesmo depois da apreensão de
, a evidenciar,
, a ilicitude
drogas perto da casa do acusado
com muito mais razão
do ingresso na residência no caso em tela. Vejam-se:
[...]

3. Extrai-se do contexto fático delineado no aresto a inexistência de
elementos concretos que apontem para a situação de flagrante delito,
de modo que a mera denúncia anônima, aliada à mera apreensão
de "uma bucha de maconha e R$ 17,00 (dezessete) reais" na
porta da residência, não autorizam presumir armazenamento
de substância ilícita no domicílio e assim legitimar o ingresso de
policiais, inexistindo justa causa para a medida.
4. Habeas corpus concedido para anular as provas obtidas mediante
busca e apreensão domiciliar, bem como as dela decorrentes a serem
aferidas pelo magistrado na origem, devendo o material ser extraído
dos autos, procedendo-se à prolação de nova sentença com base nas
provas remanescentes.

Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
HC n. 629.938/RS
Nefi Cordeiro
grifei)
26/2/2021,

[...]

5. Não houve, entretanto, referência a prévia investigação,
monitoramento ou campanas no local. Não existiu, da mesma forma,
menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de
comercialização de drogas. Também não se tratava de averiguação
de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele
local. Conforme precedentes deste Superior Tribunal, o fato de
haver sido apreendida uma porção de maconha com o acusado
em via pública não configura fundadas razões sobre a existência
de drogas na residência dele.

[...]

8. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
, 6a
AgRg no HC n. 746.114/GO
Rogerio Schietti
T., DJe
destaquei)
30/8/2023,

II. b) Não comprovação do consentimento do morador
Quanto ao consentimento do morador, lembro que, no julgamento do HC
(Rel. Ministro
), ocorrido em
a Sexta
n. 598.051/SP
Rogerio Schietti
2/3/2021,
Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa
abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso
em seu domicílio por agentes estatais.
Naquela oportunidade, a Turma decidiu, entre outros pontos, que o
consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e
a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre de
qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a compreensão de que
a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na
residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado e deve ser feita com
declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, e indicação,
sempre que possível, de testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser
Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo, como
forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso
dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito.
Confiram-se, a propósito, as
apresentadas por ocasião do
conclusões
referido julgamento:
1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em
termos de standard probatório para ingresso no domicílio do
suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões
(justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas,
de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito.
2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado
como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada
sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga.
Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando
se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado
judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do
crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada.
3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes
estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados
ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de
constrangimento ou coação.
4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para
o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao
Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que
autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível,
testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada
em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo.
5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para
o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas
em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m)
realizado a diligência.

Em sessão extraordinária realizada em
a Quinta Turma desta
30/3/2021,
Corte, ao julgar o
(Rel. Ministro
, DJe
,
HC n. 616.584/RS
Ribeiro Dantas
6/4/2021)
alinhou-se à jurisprudência da Sexta Turma em relação a essa matéria – seguindo,
Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

portanto, a compreensão adotada no mencionado HC n. 598.051/SP – e, assim,
concedeu habeas corpus em favor de acusado da prática de crime de tráfico de
drogas, por reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio de violação
domiciliar.
No caso, além da não demonstração de fundadas razões para a suspeita do
flagrante delito na residência, não há comprovação do consentimento livre e
voluntário para o ingresso em domicílio por parte do acusado.
Com efeito,
, ao narrar
soa completamente inverossímil a versão policial
que o réu haveria livre e espontaneamente convidado os policiais
voluntariamente para ir até a sua causa e lhes franqueado o ingresso no
domicílio para uma varredura à procura de substâncias ilícitas, sabendo que
. Ora, um mínimo de vivência e de bom senso sugerem a
possuía drogas em depósito
de tal versão. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos
falta de credibilidade
–, quantidade de policiais, todos armados, etc. –, não se mostra crível a
voluntariedade e a liberdade para consentir no ingresso.
Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o
quando tudo
senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas
indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em
direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota indisfarçável desejo de se criar
uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação estatal.
Essa
, dadas as circunstâncias concretas –
relevante dúvida não pode
avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que
ocorre nos centros urbanos –,
mas a favor do titular
ser dirimida a favor do Estado,
do direito atingido
Em verdade,
(
).
in dubio pro libertas
caberia aos agentes que
atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o
, ou que, na espécie, havia em
consentimento do morador foi livremente prestado
curso na residência clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o
ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador.
É preciso, neste ponto, enfatizar que, diferentemente do que se dá em
relação a outros direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade do domicílio não
Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que
. Ao adentrar uma residência à
residem ou se encontram no local da diligência
procura de drogas – pense-se na cena de agentes do Estado fortemente armados
ingressando em imóveis onde habitam famílias numerosas – são eventualmente
violados em sua intimidade também os pais, os filhos, os irmãos, parentes em geral
do suspeito, o que potencializa a gravidade da situação e, por conseguinte, demanda
mais rigor e limite para a legitimação da diligência.
Certamente, a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime
organizado e da criminalidade violenta exigem postura mais efetiva do Estado. No
entanto, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas
sociais mais precárias economicamente, também precisa, a seu turno, sentir-se
segura e ver preservados seus mínimos direitos, em especial o de não ter a
,
residência invadida, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes estatais
sob a única justificativa, extraída de
destes últimos, de que o
apreciações pessoais
local supostamente é ponto de tráfico de drogas ou de que o suspeito do tráfico ali
possui droga armazenada.
Não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de
. No entanto, é de
grande valia à cessação de crimes e à apuração de sua autoria
particular importância consolidar o entendimento de que o ingresso na esfera
domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa
legítima intervenção restritiva apenas se devidamente amparada em justificativas e
elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, sem o que os direitos
.
à privacidade e à inviolabilidade do lar serão vilipendiados
A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam
nesta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado
concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode
contra parcelas da
coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas
população que, por sua topografia e
social, costumam ficar mais suscetíveis ao
status
braço ostensivo e armado das forças de segurança.
De nenhum modo se pode argumentar que, por serem os crimes
relacionados ao tráfico ilícito de drogas legalmente equiparados aos hediondos, as
Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

forças estatais estariam autorizadas, em relação de meio e fim, a ilegalmente afrontar
direitos individuais para a obtenção de resultados satisfatórios no combate ao crime.
Em outras palavras, conquanto seja legítimo que os órgãos de persecução penal se
empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes
mais graves, os meios empregados devem, inevitavelmente, vincular-se aos
limites e ao regramento das leis e da Constituição Federal.
Diante de tais considerações, tenho que a descoberta
de uma
a posteriori
situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia dos acusados, em
violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade
do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida
e, por consequência, todos os atos dela decorrentes.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA53748332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:55
Código de Controle do Documento: 3eb9083f-efef-488a-9f95-f4ea4c9f5510

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.096.045 / MG
Número Registro: 2023/0316227-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0044078592021 00440785920218130114 10000230147100001 10000230147100002 44078592021
440785920218130114
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIO GONCALVES DA SILVA
RECORRENTE : ANDERSON OLIMPIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: LEONARDO PONTES DE BRITO - MG158242
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: FABIO GONCALVES DA SILVA
AGRAVADO
: ANDERSON OLIMPIO DOS SANTOS
ADVOGADO : LEONARDO PONTES DE BRITO - MG158242
TERMO
Documento eletrônico VDA54083401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:39
Código de Controle do Documento: 3f7845d9-774f-42b3-90f2-188a71713d4f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:39
Código de Controle do Documento: 3f7845d9-774f-42b3-90f2-188a71713d4f